Tribunal: TJPA
Processo: 0807750-87.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807750-87.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, II E IV, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENDO DANOSO ATÉ SER PRESO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se das informações do juízo coator que o paciente e Raimundo Aldenor Corrêa da Silva, no dia 24/10/2021, estavam com a vítima no “bar do Valdo” quando o paciente e a vítima Maycon Fernandes da Silva discutiram sobre a possibilidade de ir para outra festa. Posteriormente, o paciente recebeu uma arma branca, tipo faca, de Raimundo e desferiu um primeiro golpe em Maycon, que ainda correu, mas caiu e o paciente continuou a esfaquear a vítima. Os acusados estavam em local incerto e não sabido até serem presos, incidindo no crime inserto no art. 121, §2º, II e IV, do CP.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão colacionada aos autos de indeferimento de revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 66-69 ID nº 9674001), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo modus operandi empregado pelo paciente e corréu “na execução do crime de homicídio, onde o acusado, teria dado uma primeira facada na vítima e, após a vítima tentar fugir, perseguiu a vítima para matá-la.”. Ademais, o paciente estava em local incerto e não sabido até ser preso.

- Insta registrar, ainda, que não procede a alegação de falta de contemporaneidade, pois o paciente só fora preso em 02/01/2022 e os fatos ocorreram em outubro de 2021, justificando o lapso temporal transcorrido entre o decreto preventivo e o cumprimento do mandado de prisão.

- De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de

SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0802000-13.2021.8.14.0074.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em 02/01/2022, acusado da prática do crime inserto no art. 121, §2º, II e IV, do CP. A defesa apresentou resposta à acusação em 07/04/2022 e, na mesma oportunidade, requereu a revogação dessa medida extrema, a qual restou indeferida em 27/05/2022 em decisão que alega ser
genérica
e designada, no mesmo ato, audiência de instrução e julgamento para o dia 18/10/2022.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
detacando a
ausência de contemporaneidade
, pois os fatos ocorreram em outubro de 2021.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa no distrito da culpa, bons antecedentes (sem nunca ter respondido a processo criminal anterior), primário, profissão lícita que exercia mesmo após a ocorrência do delito que lhe é imputado.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 22-120.

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Indeferi a liminar
(fls. 122-124 ID nº 9692298).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 134-136 ID nº 9789831).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 139-142 ID nº 9862398).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Extrai-se das informações do juízo coator que o paciente e Raimundo Aldenor Corrêa da Silva, no dia 24/10/2021, estavam com a vítima no “bar do Valdo” quando o paciente e a vítima Maycon Fernandes da Silva discutiram sobre a possibilidade de ir para outra festa. Posteriormente, o paciente recebeu uma arma branca, tipo faca, de Raimundo e desferiu um primeiro golpe em Maycon, que ainda correu, mas caiu e o paciente continuou a esfaquear a vítima. Os acusados estavam em local incerto e não sabido até serem presos, incidindo no crime inserto no art. 121, §2º, II e IV, do CP.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão colacionada aos autos de indeferimento de revogação da prisão preventiva do paciente
(fls.
66-69 ID nº 9674001),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública,
diante da
gravidade em concreto do crime
revelada pelo
modus operandi
empregado pelo paciente e corréu
“na execução do crime de homicídio, onde o acusado, teria dado uma primeira facada na vítima e, após a vítima tentar fugir, perseguiu a vítima para matá-la.
”. Ademais,
o paciente estava
em local incerto e não sabido até ser preso.

Insta registrar, ainda, que não procede a alegação de
falta de contemporaneidade
, pois o paciente só fora preso em 02/01/2022 e os fatos ocorreram em outubro de 2021, justificando o lapso temporal transcorrido entre o decreto preventivo e o cumprimento do mandado de prisão.

Consoante jurisprudência do STJ, “mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido' (HC n. 431.649/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/6/2018, DJe 22/6/2018)".

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência do c. STF e STJ:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DO DELITO E FUGA DO DISTRITO DA CULPA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o pedido de sustentação oral no julgamento de agravo regimental penal, tendo em vista que, nos termos dos arts. 159, IV, e 258 do RISTJ, esse recurso deve ser trazido para julgamento em mesa.

2. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade dos delitos praticados e na fuga do distrito da culpa, não há que se falar em ilegalidade.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 161.983/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/06/2022